Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-98.2020.8.11.0009
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000671-98.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), V. NUNES DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 23.718.269/0001-03 (APELADO), SUELEN MEIRE SOUZA GARCIA - CPF: 004.328.511-27 (APELADO), VALDECI NUNES DE ALMEIDA - CPF: 997.658.101-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE À FASE EXECUTIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 924 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SÚMULA 240 DO STJ. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extinção da execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do processo executivo rege-se por disciplina própria, prevista no art. 924 do CPC, cujo rol é taxativo e não contempla o abandono da causa como hipótese de extinção da execução.

4.

Verificada eventual inércia do exequente na fase executiva, a providência adequada é o arquivamento provisório dos autos, com posterior reconhecimento da prescrição intercorrente, se for o caso, e não a extinção sem resolução do mérito.

5.

Estando aperfeiçoada a relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do executado, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A extinção prematura do feito contraria os princípios da primazia da resolução do mérito, da efetividade da jurisdição e da economia processual, além de impor ônus desnecessário à parte credora.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a execução.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a extinção da execução por abandono da causa, por inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC à fase executiva.

2. A inércia do exequente autoriza o arquivamento provisório dos autos, observando-se o regime da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colider, MT, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” movida pela ora recorrente em face de
V. NUNES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, SUELEN MEIRE SOUZA GARCIA
e
VALDECI NUNES DE ALMEIDA
.

Em sentença (ID. 312164900), o juízo do feito
julgou extinta a ação executiva
, com fulcro no artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil, em virtude da desídia da exequente em “
dar prosseguimento ao feito” “a manifeste(m) acerca da certidão parcial de diligência de Id. 121274908.”

Em suas razões (ID nº 312164918), a Apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, não é cabível para o processo de execução.

Aduz que o artigo 924 do CPC elenca taxativamente as hipóteses de extinção da execução, e ainda que houvesse abandono da causa, tal circunstância não está incluída no rol de hipóteses de extinção de execuções, sendo, portanto, absolutamente descabida a extinção pelo fundamento.

Argui ainda que a extinção com fundamento no abandono dependeria do prévio requerimento dos executados, conforme estabelece o enunciado da Súmula nº 240 do STJ.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular à ação executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte mato-grossense – Sicredi Norte MT/PA
em face de
V. NUNES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME
,
SUELEN MEIRE SOUZA GARCIA
e
VALDECI NUNES DE ALMEIDA
, a cobrança de valor atualizado de R$ 35.109,95 (trinta e cinco mil, cento e nove reais e noventa e cinco centavos, disposto em duplicatas), expressado pela cédula de crédito bancário B80730126-2.

Determinada a intimação da exequente em 23/06/2023 (ID. 312164894), por intimação eletrônica, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão parcial de diligência de Id. 121274908.

Renovado o comando judicial de intimação da autora em 04/09/2023 sob o feito de ID. 312164895.

Transcorrido o prazo sem que houvesse manifestação, o juízo a quo determinou a intimação pessoal da exequente via “AR” (ID. 312164897).

Em 07/06/2024, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente. Condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, remanescente.

Insurge-se a Cooperativa exequente contra a sentença que extinguiu o feito executivo, sob o fundamento de abandono.

Nesse contexto, verifica-se, da análise dos autos e as arguições recursais, que assiste razão à parte exequente apelante.

Isso porque, a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte exequente, ora recorrente, permaneceu inerte por mais de 30 dias, configurando abandono da causa.

Entretanto, observa-se que a extinção foi determinada em execução, a qual não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil para extinção do feito executivo. Em voga o artigo 924 Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Ressalta-se que o abandono da causa, em tese, praticado pela parte apelante, não está previsto no rol taxativo do referido dispositivo legal, sendo, portanto, incabível a extinção do feito na hipótese dos autos.

Na fase de execução, diante da inércia da parte exequente, a medida processual cabível é o arquivamento provisório dos autos, até que o credor se manifeste ou ocorra a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.” (TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, o Código de Processo Civil privilegia a resolução de mérito, princípio que deve nortear a conduta dos sujeitos processuais, principalmente quando devidamente encontrados e citados os executados – Certidão ID. 312164854.

Acresça-se, ainda, que, estando aperfeiçoada a relação processual entre as partes, a Súmula 240 do STJ dispõe: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

No caso em tela, não se verifica requerimento expresso da parte contrária para extinção do feito por abandono.

Assim, tem-se que a extinção prematura do processo apenas resultaria na necessidade de ajuizamento de nova ação executiva pela instituição financeira, com dispêndio adicional de custas processuais, contrariando os princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso provido. (N.U 1013011-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Assim, não há dúvidas que a sentença comporta reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso da exequente e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026